Tribunal: STJ
Processo: 8136300-09.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830359 - BA (2025/0001075-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JBCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - BA054517
AGRAVADO
: GERALDO DE JESUS
ADVOGADA
: LAISE SILVA SOUSA - BA056560
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
RESP No 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E
RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp no 1.813.684/SP e da Questão de Ordem que lhe seguiu,
reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no
ato da interposição do recurso correspondente, devendo ser observada,
exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a
modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC,
a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada
somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida, na hipótese
vertente, em 18/11/2019.
2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
sexta-feira da Paixão e também o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 854b43fe-b8ba-4c91-ac3a-1293d4a48532

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830359 - BA (2025/0001075-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JBCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - BA054517
AGRAVADO
: GERALDO DE JESUS
ADVOGADA
: LAISE SILVA SOUSA - BA056560
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
RESP No 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E
RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp no 1.813.684/SP e da Questão de Ordem que lhe seguiu,
reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no
ato da interposição do recurso correspondente, devendo ser observada,
exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a
modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC,
a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada
somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida, na hipótese
vertente, em 18/11/2019.
2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
sexta-feira da Paixão e também o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JBCRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão de e-STJ fls. 263
/264 que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude de
sua intempestividade.
Em suas razões, a parte agravante alega que "(...) a r. decisão no processo
de origem fora publicada no dia
, terça-feira. Destarte, estabeleceu-se como
22/10/2024
dies a quo para a contagem do prazo recursal, após a confirmação da intimação, o dia
, quarta-feira, portanto exaurirse-á em
, quarta-feira, nos
23/10/2024
13/11/2024
." (e-STJ fl. 269).
termos dos art. 1003, §5° do CPC, bem como do próprio PJE
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47719445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 06274ead-7355-46ab-98c8-4e416c614a0b

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.813.684/SP, firmou as seguintes teses:
(i) na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação da
tempestividade recursal deve ser realizada no ato de interposição do recurso, por meio
de documento idôneo, e
(ii) em consideração aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da
isonomia e da primazia da decisão de mérito, os efeitos da decisão deveriam ser
modulados para que aplicados apenas aos recursos interpostos após a publicação do
acórdão respectivo (artigo 927, § 3o, do CPC).
Eis a ementa do julgado:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FERIADO
LOCAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
1. O novo Código de Processo Civil inovou ao estabelecer, de forma expressa,
no § 6o do art. 1.003 que 'o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso'. A interpretação sistemática do CPC
/2015, notadamente do § 3o do art. 1.029 e do § 2o do art. 1.036, conduz à
conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o epíteto de
vício grave, não havendo se falar, portanto, em possibilidade de saná-lo por
meio da incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo
Código.
2. Assim, sob a vigência do CPC/2015, é necessária a comprovação nos
autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição
do recurso.
3. Não se pode ignorar, todavia, o elastecido período em que vigorou, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, o entendimento
de que seria possível a comprovação posterior do feriado local, de modo que
não parece razoável alterar-se a jurisprudência já consolidada deste
Superior Tribunal, sem se atentar para a necessidade de garantir a
segurança das relações jurídicas e as expectativas legítimas dos
jurisdicionados.
4. É bem de ver que há a possibilidade de modulação dos efeitos das
decisões
em
casos
excepcionais,
como
instrumento
vocacionado,
eminentemente, a garantir a segurança indispensável das relações jurídicas,
sejam materiais, sejam processuais.
5. Destarte, é necessário e razoável, ante o amplo debate sobre o tema
instalado nesta Corte Especial e considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de
mérito, que sejam modulados os efeitos da presente decisão, de modo que
seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do
acórdão respectivo, a teor do § 3o do art. 927 do CPC/2015.
6. No caso concreto, compulsando os autos, observa-se que, conforme
documentação colacionada à fl. 918, os recorrentes, no âmbito do agravo
interno, comprovaram a ocorrência de feriado local no dia 27/2/2017,
segunda-feira de carnaval, motivo pelo qual, tendo o prazo recursal se
iniciado em 15/2/2017 (quarta-feira), o recurso especial interposto em 9/3
/2017 (quinta-feira) deve ser considerado tempestivo.
7. Recurso especial conhecido."
(REsp no 1.813.684/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/10
/2019, DJe 18/11/2019).

Documento eletrônico VDA47719445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 06274ead-7355-46ab-98c8-4e416c614a0b

Em questão de ordem, posteriormente levantada pela Ministra Nancy
Andrighi, a Corte Especial reconheceu que a tese firmada no julgado em referência se
restringia ao feriado de segunda-feira de carnaval, não se aplicando aos demais
recessos e feriados locais.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

"QUESTÃO DE ORDEM. CONTRADIÇÃO ENTRE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E
VOTO ELABORADO PELO RELATOR PARA ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA DAS
NOTAS TAQUIGRÁFICAS, QUE REFLETEM A MANIFESTAÇÃO DO
COLEGIADO. SESSÕES DE JULGAMENTO DO RESP 1.813.684/SP.
LIMITAÇÃO DO DEBATE E DA DELIBERAÇÃO À POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POSTERIOR ACERCA DO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA
DE CARNAVAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE MODIFICARIAM A SUA
NATUREZA JURÍDICA. VOTO DO RELATOR PARA ACÓRDÃO QUE ABRANGE
MAIS DO QUE A MATÉRIA DECIDIDA COLEGIADAMENTE, ESTENDENDO O
REFERIDO ENTENDIMENTO TAMBÉM AOS DEMAIS FERIADOS. REDUÇÃO
DA ABRANGÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM. POSSIBILIDADE.
1- O propósito da presente questão de ordem é definir, diante da contradição
entre as notas taquigráficas e o acórdão publicado no DJe de 18/11/2019,
se a modulação de efeitos deliberada na sessão de julgamento do recurso
especial, ocasião em que se permitiu a posterior comprovação da
tempestividade de recursos dirigidos a esta Corte, abrange especificamente
o feriado da segunda-feira de carnaval ou se diz respeito a todos e
quaisquer feriados.
2- Havendo contradição entre as notas taquigráficas e o voto elaborado pelo
relator, deverão prevalecer as notas, pois refletem a convicção manifestada
pelo órgão colegiado que apreciou a controvérsia. Precedentes.
3- Consoante revelam as notas taquigráficas, os debates estabelecidos no
âmbito da Corte Especial, bem como a sua respectiva deliberação colegiada
nas sessões de julgamento realizadas em 21/08/2019 e 02/10/2019,
limitaram-se exclusivamente à possibilidade, ou não, de comprovação
posterior do feriado da segunda-feira de carnaval, motivada por
circunstâncias excepcionais que modificariam a sua natureza jurídica de
feriado local para feriado nacional notório.
4- Tendo o relator interpretado que a tese firmada por ocasião do julgamento
colegiado do recurso especial também permitiria a comprovação posterior de
todo e qualquer feriado, é admissível, em questão de ordem, reduzir a
abrangência do acórdão.
5- Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer que a tese firmada
por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de
segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos
feriados locais."
(QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 3/2/2020, DJe 28/2/2020).

Desse modo, a comprovação da tempestividade do recurso deve ocorrer no
momento de sua interposição.
A comprovação tardia, segundo o entendimento consolidado no âmbito
desta Corte, só será admitida até a data da publicação do acórdão proferido no REsp
no 1.813.684/SP, ocorrida em 18/11/2019, exclusivamente quando se tratar da
segunda-feira de carnaval, não se estendendo ao demais feriados e recessos locais.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
CPC/2015.
POSSIBILIDADE
DE
Documento eletrônico VDA47719445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 06274ead-7355-46ab-98c8-4e416c614a0b

COMPROVAÇÃO POSTERIOR ACERCA DO FERIADO LOCAL DE 'SEGUNDA-
FEIRA DE CARNAVAL' EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL POR DOCUMENTO IDÔNEO.
1. Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos
materiais e morais.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que
impossibilita a regularização posterior.
3. Possibilidade de comprovação posterior de feriado local nas
situações referentes apenas à 'segunda-feira de carnaval' e desde que
o recurso tenha sido interposto antes da publicação do REsp
(QO no
1.813.684/SP (Corte Especial), a qual ocorreu em 18/11/2019
REsp 1.813.684/SP, Corte Especial, DJe 28/02/2020).
4. A jurisprudência do STJ entende que cópia de calendário editado pelo
Tribunal de origem não é hábil a ensejar a comprovação da existência de
feriado local, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato
administrativo exarado pela Corte a quo, comprovando a ausência de
expediente forense na data em questão. Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.829.351/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1o/4/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de apelação cível interposta contra sentença prolatada
pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que nos
autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando o
réu à indenização por danos morais. No Tribunal a quo, o recurso foi
desprovido.
II - Mediante análise do recurso, o ente público foi intimado pessoalmente do
acórdão recorrido em 18/4/2018, sendo o recurso especial somente
interposto em 4/6/2018. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 30 dias úteis, nos termos do art. 183,
do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código
de Processo Civil.
III - Aplica-se ao recurso o enunciado administrativo n. 3 da Súmula do STJ,
segundo o qual: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
IV - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em 20/11/2017,
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a
interposição do recurso.
V - Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a regra da
impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente
à interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que
se trate de feriado de carnaval. O entendimento foi fixado no REsp n.
1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no julgamento da Questão
de Ordem no mesmo recurso, quando se entendeu que a mesma
interpretação não poderia ser estendida para outros feriados, que
.
não fossem o feriado de carnaval
VI - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se
referem ao feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte, no
sentido já indicado acima, de impossibilidade de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1.513.078/RN, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2020,
DJe 23/3/2020 - grifou-se).

Na hipótese dos autos, parte recorrente foi intimada da decisão agravada
em
, sendo o agravo somente interposto em
, não tendo
22/10/2024
13/11/2024
havido comprovação de feriado local no decurso do prazo recursal.
Documento eletrônico VDA47719445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 06274ead-7355-46ab-98c8-4e416c614a0b

Ressalta-se, ainda, que lhe foi oportunizado nesta Corte a comprovação de
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo
em recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil (e-STJ
fl. 254).
Assim, não há como afastar a intempestividade apontada pela decisão ora
combatida.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SEXTA-FEIRA ANTECEDENTE AO CARNAVAL E
QUARTA-FEIRA DE CINZAS. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE. ART. 1003,
§ 6o, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I - Tratando-se de recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do CPC/2015, devem ser a ele aplicados os requisitos previstos no
novo código, conforme o Enunciado Administrativo n. 3/STJ.
II - 'A sexta-feira que antecede o feriado de carnaval, bem como a
quarta-feira de cinzas, não são previstos como feriados nacionais,
sendo considerados, por conseguinte, como feriado local caso haja a
. (AgInt no
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem'
AREsp 1451857/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/09
/2019).
III - No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 15
/02/2018, quinta-feira, o que implicaria no início do prazo recursal no dia 16
/02/2018, a sexta-feira que antecede o carnaval, e a partir de então o prazo
ficaria suspenso até o dia 14/02/2018, quarta-feira de cinzas, que também
não é feriado nacional. O recorrente, entretanto, contando esses dias como
feriado, com base no Ato n. 572/2017, do TRF da 5a Região, exerceu a
integralidade do prazo recursal, mas não comprovou a existência do feriado
local quando da interposição de seu recurso, o que implicou na
intempestividade do seu recurso especial, em face do contido no art. 1003, §
6o, DO CPC/2015.
IV - Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1.447.166/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 15/3/2021 - grifou-se).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 06274ead-7355-46ab-98c8-4e416c614a0b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.359 / BA
Número Registro: 2025/0001075-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81363000920238050001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JBCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - BA054517
AGRAVADO
: GERALDO DE JESUS
ADVOGADA
: LAISE SILVA SOUSA - BA056560
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JBCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - BA054517
AGRAVADO
: GERALDO DE JESUS
Documento eletrônico VDA48410192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:13
Código de Controle do Documento: d1a89504-f45d-4f27-9b2e-66162afeeea0

ADVOGADA
: LAISE SILVA SOUSA - BA056560
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:13
Código de Controle do Documento: d1a89504-f45d-4f27-9b2e-66162afeeea0